Tribunal: STF
Processo: AI 191542
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-20
Data de publicação: 1999-04-20

Ementa:
EMENTA: - DIREITO  CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL
CIVIL E TRABALHISTA.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA.
        ALEGAÇÃO DE QUE AS INSTÂNCIAS TRABALHISTAS, AO
RECUSAREM A APLICAÇÃO DA LEI N  6.435/77, QUE MODIFICOU O
CÁLCULO DA COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA, VIOLARAM O
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE. AGRAVO.
1.      Voltam os recorrentes a insistir na alegação de
ofensa indireta à Constituição Federal por inobservância de
normas infraconstitucionais.
2.      É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, no sentido de não admitir essa espécie de alegação
em Recurso Extraordinário.
3.      Agravo improvido.